Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733429-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES MELO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS LOPES MELO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0709722-82.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 49372671), o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que está passando por grave crise financeiro e não possui condições de pagar as custas judiciais. Argumenta que para a concessão do benefício da justiça gratuita basta que o interessado formule expressamente o pedido. Sustenta que, por ser tratar de presunção legal, cabe à parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Conforme cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Ano Calendário 2022 (ID 50006799), o agravante, o qual qualifica-se como empresário, recebeu de lucros e dividendos o valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) no ano de 2022, quantia que, por óbvio, não pode ser considerada insignificante. Além disso, o agravante não comprovou a existência de despesas extraordinárias hábeis a lhe comprometer o sustento. Destaco, ainda, que a contratação de advogado particular, a despeito de não vedar a concessão do benefício, é mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pelo agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, como também, não há razão para deferir o efeito suspensivo porque não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023